Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No caso, somente após a realização da penhora no rosto dos autos é que os patronos requereram a reserva dos honorários contratuais.
2. Contudo, e conforme a jurisprudência do STJ, a reserva de honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado.
3. Assim, concluiu-se que deveria ser indeferido o pedido, uma vez que o exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários.
4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.